Tribunal: STF
Processo: RE 419129
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA – INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 1º-D DA LEI Nº 9.494/97 – CONSTITUCIONALIDADE. No entendimento da sempre ilustrada maioria, em relação ao qual guardo reservas, revela-se compatível com o Texto Maior a Medida Provisória nº 2.180-35, no que inseriu, na Lei nº 9.494/97, o artigo 1º-D. O Supremo, nos Recursos Extraordinários nº 415.932-5/PR e 420.816-4/PR, deu interpretação conforme ao dispositivo, restringindo-o às execuções, não embargadas, submetidas à sistemática dos precatórios.



    AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – BALIZAS. Aprecia-se o recurso extraordinário a partir das premissas fixadas no acórdão proferido, sendo defeso inovar sobre a matéria em agravo regimental.